Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-29.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701812-29.2021.8.07.0002 RECORRENTE: ARLAN COTRIM DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO DE ANIMAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações interposta pelos réus contra sentença condenatória pelo crime de roubo circunstanciado e de receptação de animais, buscando exclusão da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, bem como a absolvição quanto ao crime de receptação ou a desclassificação para a modalidade culposa, além do afastamento da condenação por danos materiais. 2. A apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos. 3. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de receptação de animais, notadamente pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. 4. Havendo pedido expresso na denúncia, reiterado em alegações finais, além de ter sido objeto de discussão em audiência de instrução e julgamento, cabível a fixação de indenização por prejuízos materiais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, §2o-A, inciso I, e 381, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando a exclusão da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, sob o argumento de que a condenação se deu apenas com base na palavra das vítimas, não tendo sido apreendida nenhuma arma de fogo e nem foi produzido laudo pericial no local para demonstrar se havia potencial lesivo ou não, se ela estava com defeito, inutilizável, servindo como mero simulacro; b) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pleiteando seja afastada a condenação por danos morais ante a ausência de comprovação dos supostos danos causados às vítimas. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões da alínea “b” do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 157, §2o-A, inciso I, e 381, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o Apelante Arlan, alega que não há prova nos autos da utilização da suposta arma de fogo e que o juiz sentenciante considerou unicamente a declaração da vítima, notadamente por não ter sido apreendida nenhuma arma de fogo. Contudo, diferentemente do que argumenta nas razões recursais, no depoimento prestado em Juízo, ao ser questionado pelo juiz se havia alguém armado, o Réu Arlan afirmou, in verbis: “...sim, tinha uma pessoa armada lá, mas, até então, eu não sabia que tinha ‘ninguém’ (sic) armado, até no percurso que a gente vinha buscar esses animais...” (mídia de ID Num. 34270130). A causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo tem natureza objetiva. Assim, estende-se aos demais agentes, ainda que somente um deles esteja portando arma. Ademais, a vítima Wellington afirmou que os 03 (três) indivíduos estavam armados e sua esposa, Marsaiala, disse que ao menos 02 (dois) deles portavam armas. Não há qualquer elemento nos autos hábil a desabonar as declarações das vítimas. Ao contrário, constata-se inexistir em suas declarações intensão de prejudicar os agentes, tornando o cenário fático mais gravoso. De fato, em Juízo, ambas as vítimas ressaltaram que, embora os agentes estivessem armados, não praticaram outras formas de agressão. Portanto, mostra-se suficientemente provado o emprego de arma de fogo, razão pela qual deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP” (ID 38661165). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ. 2. A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. 3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido. (AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). Pelo mesmo enunciado sumular, também não merece prosseguir o apelo especial no que se refere à indicada afronta ao artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão no sentido de que “Diante da confissão do Réu (tanto do roubo, quanto da alienação de ao menos parte dos bens subtraídos), deixar de fixar valor mínimo para reparação dos danos seria não só um absoluto desrespeito às vítimas, como um menoscabo à função do processo” e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025